Tribunal: TJPA
Processo: 0800603-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800603-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO FLORENTINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPRIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de Muaná contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para manter decisão de 1º grau que concedera a gratuidade da justiça a João Paulo Florentino de Oliveira. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de elementos que demonstrariam a capacidade financeira do embargado, requerendo a revogação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão quanto à análise de provas e argumentos apresentados pelo Município sobre a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, e se tal omissão justificaria a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis quando o julgado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A decisão embargada deixou de enfrentar expressamente argumentos das contrarrazões do Município relativos à renda do embargado, seu vínculo societário e o ajuizamento de múltiplas demandas, configurando omissão suprível.

5. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC e na Súmula nº 6 do TJPA é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade econômica, o que não se verifica no caso concreto.

6. A mera existência de proventos de aposentadoria, vínculo societário ou ajuizamento de diversas ações não afasta, por si só, a presunção relativa, sendo necessária prova concreta de disponibilidade financeira.

7. Documentos nos autos demonstram que a renda líquida mensal do embargado é comprometida por despesas médicas e familiares, justificando a manutenção da gratuidade.

8. A omissão é sanada com a análise expressa dos argumentos, sem alteração do resultado do julgamento, não havendo efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise de argumentos relevantes autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC e Súmula nº 6 do TJPA) somente é afastada mediante prova inequívoca da capacidade econômica do requerente.

3. O vínculo societário, o recebimento de proventos ou o ajuizamento de múltiplas demandas, desacompanhados de prova concreta de disponibilidade financeira, não afastam, por si só, a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 6; TJPA, AI nº 0803590-19.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0812174-41.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 16.04.2024; TJPA, AI nº 0805313-73.2022.8.14.0000, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 05.09.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
dar parcial provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo Município de Muaná contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos o dispositivo julgado (id. 26505836):

“(...) Assim, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento sedimentado, em matéria de saúde, conforme o que foi exposto. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e CONCEDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida pela autoridade de 1º Grau em sua integralidade.”

Nas razões recursais, o embargante sustenta, que o decisão deixou de enfrentar argumentos relevantes constantes das contrarrazões do agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao agravado, ora embargado.

Alega que João Paulo Florentino de Oliveira, servidor público aposentado da Marinha do Brasil, com vencimentos oriundos da União, aufere rendimentos mensais compatíveis com o custeio de despesas processuais e figura como sócio em escritório de advocacia e que ajuizou diversas demandas por todo o país, o que demonstraria não preencher o requisito de insuficiência econômica exigido para a benesse.

Assevera que o reconhecimento da gratuidade, sem o devido enfrentamento dessas circunstâncias, caracteriza omissão que deve ser sanada, com efeitos infringentes, para que seja revogada a justiça gratuita concedida.

Sustenta a ausência de prova robusta de comprometimento de renda.

Aponta ainda que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos, os quais, segundo defende, estariam presentes nos autos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de reformar o julgado e indeferir a gratuidade da justiça ao embargado.

Intimado, o embargado João Paulo Florentino de Oliveira não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 27502469).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, porquanto deixou de apreciar argumentos constantes das contrarrazões do agravo de instrumento no sentido de que o embargado, servidor público aposentado da Marinha do Brasil, aufere proventos mensais suficientes para custear as despesas processuais e figura como sócio de escritório de advocacia, de modo que não preencheria o requisito de insuficiência econômica necessário à concessão da gratuidade da justiça.

De fato, verifica-se que a decisão embargada não apreciou de forma expressa os fundamentos das contrarrazões apresentadas pelo Município, o que caracteriza omissão a ser suprida, nos termos do art. 1.022, Justiça II, do CPC.

Consoante o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expressamente firmado no Enunciado n.º 6, bem como nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do referido diploma legal.

Assim, seu afastamento somente se justifica quando os elementos probatórios constantes nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, a capacidade econômica do requerente:

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012):
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil
(2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

As contrarrazões do Município sustentam que o agravante, por ser aposentado da Marinha do Brasil e sócio de escritório de advocacia, teria capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

Contudo, a mera existência de vínculo societário ou de renda oriunda de proventos não é suficiente, por si só, para afastar a concessão da gratuidade, sendo necessária prova concreta de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA . COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR .

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida peloBelém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803590-19 .2022.8.14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Público). Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA . APOSENTADA. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121744120238140000 19195264, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado). – Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATENDIMENTO . CONCESSÃO. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO. 1.
Segundo o art . 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. Reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, que como sargento da PM aufere rendimento líquido na casa de cinco mil reais
. Ademais, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita . ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de setembro de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805313-73 .2022.8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Outrossim, o simples fato de o agravante constar no quadro societário de escritório de advocacia não autoriza presumir disponibilidade financeira, sobretudo quando inexistem elementos nos autos que comprovem a efetiva percepção de
pro labore
ou distribuição de lucros.

Quanto ao ajuizamento de múltiplas demandas, não há qualquer presunção legal que vincule essa circunstância à inexistência de hipossuficiência. O exercício regular do direito de ação é constitucionalmente assegurado e não se confunde com litigância de má-fé ou “profissional”, exigindo-se prova inequívoca para tal qualificação.

Insta salientar que, em consulta sumária ao sistema PJe, que congrega a totalidade do acervo processual digital deste Egrégio Tribunal, constatou-se que, além do presente feito, o embargado João Paulo Florentino de Oliveira figura como parte em outros oito processos, todos com o deferimento da gratuidade da justiça. São eles: 0803172-38.2025.8.14.0045, 0800237-17.2025.8.14.0080, 0807199-18.2025.8.14.0028, 0806912-83.2025.8.14.0051, 0808591-39.2024.8.14.0024, 0803440-37.2024.8.14.0010, 0800525-69.2024.8.14.0089, 0800395-07.2024.8.14.0016.

A circunstância de o autor ajuizar múltiplas demandas judiciais não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nem autoriza concluir, automaticamente, pela sua capacidade econômica.

A jurisprudência pátria reconhece que a concessão da gratuidade de justiça não está condicionada ao estado de miserabilidade absoluta, mas à demonstração de que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência do requerente e de sua família. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA . RECURSO PROVIDO. -
A concessão da gratuidade de justiça decorre da demonstração da carência econômica, mesmo que momentânea, independentemente da condição de pobreza ou miserabilidade da parte
- Evidenciada nos autos a alegada hipossuficiência, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça - No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Deliberação 025/2015 dispõe sobre o parâmetro de concessão da gratuidade de justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28041796720238130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/08/2024). – Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA . IRRESIGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FEITA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE . JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, fato que se amolda ao caso em tela, já que não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade em favor da parte agravante, incidindo a inteligência do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil; 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio reconhece que a lei não exige estado de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade processual, sendo imperioso apenas que a parte não possa arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família;
3. Decisão reformada; 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AI: 40057811520218040000 AM 4005781-15.2021.8.04 .0000, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2021). – Grifo nosso.

E também neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE . SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NO PROCESSAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NA FORMA DO ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A PESSOA NATURAL OU JURÍDICA COM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS, AS DESPESAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEM DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE INVALIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . NÃO SE EXIGE O ESTADO DE MISÉRIA ABSOLUTA PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS.
NA ANÁLISE DE PROVAS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, ATÉ O MOMENTO DISPONÍVEL NOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A AUTORA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS QUE SUPERAM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS QUE TORNA EVIDENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA . DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08124455020238140000 19320699, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado). – Grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA . PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam . Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família. 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.
3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC) . 4 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074344020238140000 21401380, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, no caso concreto, a documentação acostada demonstra que a renda líquida mensal do agravante de acordo com seu contracheque o valor líquido de R$ 3.111,24, é significativamente comprometida por despesas médicas e familiares, o que confirma a necessidade do benefício.

Ao contrário do alegado, os documentos juntados demonstram comprometimento substancial da renda líquida do agravante, em especial com despesas médicas de caráter contínuo e relevante, que superam o valor mensal disponível após os descontos.

Ressalte-se que, embora se reconheça a omissão apontada, o acolhimento dos presentes embargos de declaração não acarreta a modificação do resultado anteriormente proferido, razão pela qual não se lhes atribui efeitos infringentes.

Com efeito, a integração do julgado limita-se ao suprimento da omissão, preservando-se, em sua integralidade, a conclusão adotada na decisão embargada.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para suprir a omissão identificada, com a devida análise dos argumentos apresentados pelo Município nas contrarrazões e nos embargos, mantendo, entretanto, o resultado do julgado que deferiu a gratuidade da justiça ao agravante, sem efeitos infringentes.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025